Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701908-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: REAL EXPRESSO LIMITADA DE C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA. - ME tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 262128509 do processo de origem) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que rejeitou a exceção de incompetência absoluta e indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a tutela de urgência anteriormente deferida que proibia a Agravante de operar seções intermediárias sem autorização específica (ID 256033831 do processo de origem). Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA. – ME, no qual se pugna pela revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, bem como se suscita exceção de incompetência absoluta deste Juízo, ao argumento de que a controvérsia envolveria interesse da União e da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. É o que importa relatar. Decido. I. Do pedido de reconsideração da tutela de urgência A decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela foi proferida com fundamento nos arts. 300, 497, parágrafo único, 536, 537 e 139, IV, do Código de Processo Civil, lastreada em cognição sumária suficiente acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade das medidas impostas. No pedido de reconsideração, a ré sustenta, em síntese, que: (a) atua nos estritos limites das autorizações expedidas pela ANTT; (b) as operações questionadas decorreriam de conexões e escalas regulares; e (c) a Agência Reguladora estaria apurando os fatos na esfera administrativa, o que afastaria os pressupostos da tutela jurisdicional. Os argumentos, contudo, não infirmam os fundamentos da decisão liminar. A probabilidade do direito permanece evidenciada pelos documentos já constantes dos autos, que indicam, ao menos em juízo de verossimilhança, a oferta, comercialização e execução de viagens em seções intermediárias para as quais não há autorização específica, circunstância corroborada por respostas formais da ANTT e por registros públicos de venda de passagens em múltiplas plataformas. A alegação de que tais viagens seriam realizadas por meio de conexões ou escalas não elide, por ora, a plausibilidade da tese autoral, sobretudo diante dos indícios de que tais conexões não se apresentam de forma clara, transparente e efetiva ao consumidor, tampouco correspondem, necessariamente, à operação autônoma e regular de seções devidamente autorizadas. Trata-se de matéria que demanda aprofundamento probatório, incompatível com a estreita cognição própria do pedido de reconsideração. No que se refere ao perigo de dano, igualmente subsiste o risco concreto de desvio de clientela, desequilíbrio concorrencial e prejuízo econômico continuado, não apenas à autora, mas também à própria regularidade do mercado regulado, com potencial reflexo sobre os consumidores. A permanência da conduta questionada, enquanto pendente a definição judicial do mérito, mostra-se apta a esvaziar a utilidade do provimento final. Registre-se, ainda, que as medidas impostas são típicas de tutela inibitória, consistentes em obrigações de não fazer e de remoção de conteúdo, plenamente reversíveis, não se vislumbrando risco de irreversibilidade ou de dano desproporcional à ré. Não há, portanto, fato novo ou alteração relevante do quadro fático-jurídico capaz de justificar a revogação da tutela deferida. Assim, nego a reconsideração requerida, mantendo-se íntegra a decisão que antecipou os efeitos da tutela. II. Da exceção de incompetência A ré sustenta que a competência para o julgamento da causa seria da Justiça Federal, ao argumento de que o transporte rodoviário interestadual de passageiros constitui serviço público regulado, outorgado e fiscalizado pela União, por intermédio da ANTT. A tese não procede. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal pressupõe a existência de interesse jurídico direto e específico da União, de suas autarquias ou empresas públicas, o que não se confunde com o simples fato de a controvérsia envolver atividade sujeita a regulação federal. No caso concreto, a demanda não versa sobre a validade, a nulidade ou a interpretação de ato administrativo expedido pela ANTT, tampouco pretende desconstituir Termos de Autorização ou impor obrigações à Agência Reguladora. Ao revés, a própria pretensão autoral parte do reconhecimento da validade das autorizações concedidas, sustentando-se que a ré extrapola os limites objetivos dessas outorgas, praticando atos ilícitos em detrimento de concorrente direto. Cuida-se, pois, de litígio de natureza eminentemente privada, fundado em alegada concorrência desleal, desvio de clientela e responsabilidade civil entre duas pessoas jurídicas de direito privado, sendo o regime regulatório apenas o pano de fundo normativo da controvérsia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples circunstância de a atividade econômica ser regulada por agência federal não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal, quando ausente interesse jurídico direto do ente federal na lide. Os precedentes invocados pela ré não se amoldam à hipótese dos autos, pois dizem respeito a ações que discutiam diretamente a prestação de serviço público federal, contratos administrativos, concessões ou permissões, com impacto imediato sobre a esfera jurídica da União ou de suas autarquias, o que não se verifica na presente demanda. Inexistindo, portanto, interesse jurídico direto da ANTT ou da União, afasto a exceção de incompetência, reconhecendo a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da causa. A ré sustenta, ainda, que a definição acerca da existência — ou não — de interesse jurídico da União deveria ser submetida, necessariamente, à Justiça Federal, com fundamento na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. A alegação não procede. A Súmula 150 do STJ dispõe que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. Tal enunciado, contudo, não impõe a remessa automática dos autos à Justiça Federal sempre que uma das partes alegar, de forma abstrata, a existência de interesse federal. A interpretação consolidada da súmula é no sentido de que somente quando houver dúvida razoável, concreta e juridicamente plausível acerca da presença do ente federal na relação jurídica processual é que se justifica a remessa dos autos para que a Justiça Federal delibere sobre sua própria competência. Não é essa, porém, a hipótese dos autos. Aqui, a análise da causa de pedir e dos pedidos revela, de forma inequívoca, que: (a) não se discute ato administrativo federal; (b) não se postula a invalidação, interpretação ou revisão de Termos de Autorização expedidos pela ANTT; (c) não se pretende impor obrigação, condenação ou restrição jurídica à autarquia federal; e (d) a controvérsia restringe-se às consequências civis e concorrenciais da conduta atribuída à ré, em face de empresa privada concorrente. Nessas circunstâncias, não há interesse jurídico direto, específico ou reflexo da União ou da ANTT, mas apenas interesse econômico-regulatório indireto, insuficiente para deslocar a competência constitucionalmente fixada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o magistrado estadual ou distrital pode, desde logo, afastar a competência federal quando, a partir da análise da inicial, se verificar a inexistência de interesse jurídico da União, sem que isso configure usurpação de competência da Justiça Federal ou afronta à Súmula 150. A remessa automática dos autos, nessas hipóteses, além de desnecessária, contrariaria os princípios da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional, ao instaurar conflito de competência artificial, sem base fática ou jurídica concreta. Somente seria cabível a aplicação da Súmula 150 do STJ se houvesse, no caso concreto, elementos objetivos que indicassem possível afetação direta da esfera jurídica da ANTT, o que, como visto, não ocorre. Assim, compete a este Juízo reconhecer, desde logo, a inexistência de interesse jurídico federal, afastando a exceção de incompetência, sem necessidade de remessa prévia dos autos à Justiça Federal. III. Da alegação de ausência de interesse de agir A alegação de ausência de interesse processual, fundada na existência de procedimento administrativo em curso, será oportunamente analisada, após a apresentação de réplica pela parte autora, em observância ao contraditório substancial e à adequada delimitação da controvérsia. IV. Dispositivo Diante do exposto, nego provimento ao pedido de reconsideração, mantendo íntegra a tutela de urgência anteriormente deferida. Rejeito a exceção de incompetência, afirmando a competência deste Juízo. A análise da alegação de ausência de interesse de agir fica postergada para momento posterior à réplica. Intime-se a autora para que, a seu critério, manifeste-se em réplica sobre o teor da contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Ultimada a diligência, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se” (ID 262128509). Inconformada, a parte requerida recorre. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, preliminarmente, a competência absoluta da Justiça Federal, fundamentando-se no enunciado no 150 da Súmula do STJ, dado o interesse jurídico da União e da ANTT na regulação do serviço de transporte interestadual. Alega, ainda, a ausência de interesse de agir da parte autora, em razão de os fatos narrados estarem sob apuração em processo administrativo específico perante a agência reguladora (no 50500.036362/2025-32). Em síntese, defende a licitude de suas operações por meio de escalas e conexões, asseguradas pelo Termo de Autorização no DFSP1527001, argumentando que a conduta da Agravada configura venire contra factum proprium. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão que a impede de operar os trechos intermediários questionados. No mérito, requer “Após a intimação da Agravada para o exercício do contraditório, a Agravante requer o conhecimento e provimento monocrático do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, tendo em vista a violação da Súmula 150/STJ pela r. decisão agravada, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de se reconhecer a competência absoluta da Justiça Federal para decidir sobre o interesse da União no feito, ,determinando-se a revogação das restrições impostas à atividade econômica da Agravante e a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. 73. Subsidiariamente, caso se entenda não ser hipótese de provimento monocrático, a Agravante requer a submissão do feito ao colegiado e o conhecimento e integral provimento do presente agravo de instrumento, de modo a: (i) se confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal; (ii) se reconhecer a inexistência dos requisitos para deferimento da ordem que impede a realização das viagens pela Agravante, permitindo em definitivo a continuidade da atuação econômica da Agravante até a decisão final que vier a ser proferida na ação de origem; e (iii) se reconhecer a competência absoluta da Justiça Federal para decidir sobre o interesse da União no feito e determinar a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal.” Preparo no ID 80333367. É o relatório. Decido. De início, verifico a existência do Agravo de Instrumento no 0754858-94.2025.8.07.0000, anteriormente distribuído a esta Relatoria, contra decisão de primeiro grau que concedeu a liminar pleiteada pela autora/agravada, em que se determinou à agravante se abster de anunciar, vender e realizar viagens em seções para as quais não detivesse autorização vigente expedida pela ANTT, especialmente nas linhas Brasília/DF – São Paulo/SP, Brasília/DF – Campinas/SP, Brasília/DF – Uberaba/MG, Brasília/DF – Uberlândia/MG, Anápolis/GO – São Paulo/SP, Anápolis/GO – Campinas/SP, Goiânia/GO – São Paulo/SP e Goiânia/GO – Campinas/SP, além de remover anúncios relativos a tais seções e apresentar relação atualizada de suas autorizações. Fixou multa de R$ 5.000,00 por violação. Ao realizar o cotejo entre as duas peças recursais (o AI 0754858-94.2025.8.07.0000 e o presente recurso), observo que a Agravante repisa capítulos inteiros sobre a regularidade do modelo operacional de escalas e conexões, a ausência de interesse de agir por suposta mora administrativa e a tese de venire contra factum proprium. Tais matérias já foram objeto de apreciação preliminar por este Relator no recurso antecedente (AI 0754858-94.2025.8.07.0000), no qual se indeferiu o efeito suspensivo, inclusive, fora interposto agravo interno contra dita decisão, o qual, depois de indeferido o juízo de retratação, está em regular processamento. Contudo, nota-se que o presente agravo traz um capítulo autônomo e independente quanto a insurgência contra a rejeição da Exceção de Incompetência, matéria que não foi conhecida no agravo antecedente. Cumpre ressaltar que no agravo anterior, esta Relatoria não analisou a competência para evitar a supressão de instância, uma vez que o d. magistrado a quo ainda não havia se pronunciado sobre a matéria. Com a prolação da decisão de ID 262128509 (ID 256033831 na origem), a matéria discutida passa a ser apta ao exame recursal. Portanto, conheço parcialmente do presente recurso, apenas quanto ao capítulo que enfrenta a competência do juízo. Da liminar – relativa apenas a questão da competência. Nos termos dos arts. 1.019, I, e 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados, concomitantemente, os requisitos do perigo de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, esta aferida em juízo de cognição sumária. No caso concreto, a controvérsia em sede de tutela recursal restringe-se ao capítulo da decisão que rejeitou a exceção de incompetência, reconhecendo a competência da Justiça Comum Distrital para processar e julgar a demanda. A Agravante sustenta que a competência seria da Justiça Federal, com fundamento no enunciado no 150 da Súmula do STJ, sob o argumento de que a lide envolveria interesse jurídico direto da União e da ANTT. Defende que eventual fiscalização administrativa exercida pela Agência Reguladora e a existência de processo administrativo em curso configurariam, por si sós, o deslocamento da competência. Todavia, em juízo próprio da análise liminar, não se vislumbra, ao menos por ora, probabilidade de provimento recursal suficiente a justificar a suspensão da decisão agravada. Com efeito, a decisão de origem apresenta fundamentação coerente e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples fato de a atividade econômica ser regulada por agência federal não atrai, automaticamente, a competência da Justiça Federal, quando inexistente interesse jurídico direto da autarquia ou da União na solução da lide. A causa de pedir e o pedido deduzidos na ação originária não questionam ato administrativo da ANTT, tampouco buscam sua invalidação ou impõem obrigações diretas à entidade federal. Ao revés, partem do reconhecimento da legitimidade das autorizações emitidas pela Agência, sustentando-se que a Agravante teria extrapolado seus limites objetivos, praticando concorrência desleal e desvio de clientela, matéria estritamente privada, fundada em responsabilidade civil entre empresas que atuam no mesmo mercado. Em tese, também não se pode olvidar que a Súmula 150/STJ não determina a remessa automática do processo à Justiça Federal, exigindo, para tanto, dúvida concreta, razoável e juridicamente plausível acerca da presença do ente federal na relação jurídica processual. No caso, a partir do exame dos elementos já constantes dos autos, o juízo de origem identificou a inexistência de tal interesse jurídico, o que, em sede de cognição sumária, não se mostra irrazoável nem apto a revelar a probabilidade de êxito do agravo. Também não há elementos que indiquem risco de conflito imediato entre decisões judiciais e eventual atuação administrativa da ANTT, sobretudo porque o processo administrativo mencionado pela Agravante tem natureza própria e não se mostra, de plano, influente na definição da competência jurisdicional. Dessa forma, diante da ausência de probabilidade de provimento do agravo, resta prejudicado o exame aprofundado do perigo de dano, uma vez que os requisitos para atribuição de efeito suspensivo são cumulativos. Assim, o contexto fático-jurídico revelado até o momento não autoriza, em sede liminar, a suspensão da eficácia da decisão que rejeitou a exceção de incompetência, impondo-se o indeferimento da medida antecipatória. Contudo, fica ressalvado o exame percuciente a ser realizado pelo e. Colegiado, isso em momento oportuno (julgamento do mérito), em vista, inclusive, do contraditório. Isso posto, conheço apenas em parte do recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília,27 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator